Tribunal: TJES
Processo: 0018928-94.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018928-94.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: JACKSON FREITAS LEMOS

RELATOR(A):

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ITAU SEGUROS S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão ajuizada em face de JACKSON FREITAS LEMOS, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sob alegação de abandono da causa. A apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida e tempestiva manifestação nos autos, pleiteando a anulação da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando, intimada, a parte autora apresenta manifestação tempestiva, e se há nulidade da sentença diante da ausência de análise do requerimento processual anteriormente formulado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC/2015 exige, como condição para a extinção do feito por abandono, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão no prazo de cinco dias, sob pena de extinção.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, inexistindo formação válida da relação processual por ausência de citação do réu, admite-se a extinção ex officio por abandono da causa, desde que preenchidos os requisitos legais.

Consta nos autos que, após intimação válida por meio do Diário da Justiça, o autor manifestou-se tempestivamente requerendo medidas processuais para cumprimento da liminar, o que demonstra inequívoca intenção de prosseguir no feito.

A sentença foi proferida antes da juntada do aviso de recebimento da nova intimação expedida, e sem apreciação do pedido anterior formulado pelo autor, configurando evidente error in procedendo e violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora e a inércia injustificada após a intimação.

A manifestação tempestiva da parte autora em resposta à intimação afasta a hipótese de abandono da causa.

A omissão na análise de requerimento processual relevante, aliado à extinção precipitada do feito, configura nulidade da sentença por error in procedendo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º 0018928-94.2020.8.08.0035

APELANTE
: ITAU SEGUROS S/A

APELA
DO
: JACKSON FREITAS LEMOS

JU
ÍZA
: DR
A
.
MARILIA PEREIRA DE ABREU BASTOS

RELATOR: DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto por ITAU SEGUROS S/A
em face de sentença proferida pelo Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3ª Vara Cível, em AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada contra JACKSON FREITAS LEMOS
,
cujo
decisum
extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
não há que se falar em abandono, pois somente pode ocorrer mediante a prévia intimação pessoal da parte para que promova seu andamento com a devida advertência de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil e a Súmula 216 do STF
”.

Neste viés, pleiteou a anulação da sentença.

Com efeito,
nos termos do
§ 1º, do artigo 485, do CPC/15,
afigura-se
como requisito para a extinção do processo sem resolução do mérito baseada nos incisos II e III, a necessidade de intimação pessoal da parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, suprir a falta constatada pelo magistrado,
in verbis
:

Artigo 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; (...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 2º No caso do § 1º, quanto ao inciso II, as partes pagarão proporcionalmente as custas, e, quanto ao inciso III, o autor será condenado ao pagamento das despesas e dos honorários de advogado.

Insta registrar, por oportuno e relevante,
a consagração, no
§6º, do artigo 485, do CPC/15,
d
o entendimento outrora formulado pelo
e.
Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 240, passando a prever, expressamente, que, uma vez “
Oferecida a contestação, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
”.

Vê-se, assim, que a extinção do feito por abandono poderá ocorrer
ex officio
quando a parte requerida ainda não
tenha sido
citada (
hipótese dos autos
) e, portanto, não integre a relação jurídica processual, ou, tendo sido citada, seja revel por não ter apresentado contestação.

Nesse sentido, a
jurisprudência do
e.
Superior Tribunal de Justiça não destoa do entendimento ora firmado, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. SÚMULA Nº 240/STJ. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte Superior,
configurado o abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a execução não embargada, porquanto não angularizada a relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula nº 240/STJ.
2. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt no AREsp 856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 01/12/2016)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVELIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS DO DEVEDOR APRESENTADOS POR CURADOR ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. REQUERIMENTO DO RÉU. DESNECESSIDADE NO CASO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. "A extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art. 771, parágrafo único, do CPC)" (AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).
2. "A extinção do processo por abandono da causa pelo autor, necessita de requerimento do réu apenas nos casos em que o réu passou a integrar a lide, justificando, assim, sua manifestação acerca da extinção"
(AgInt no AREsp 989.329/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe de 24/02/2017). 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

Na hipótese, após
02 (duas) tentativas infrutíferas de citação e apreensão do veículo, foi
procedida a intimação do apelante através de seu advogado, à época constituído e sem restrições, via Diário da Justiça
(DJe
24.11.2022
)
, para, no prazo de 05 (cinco) dias, impulsionar o feito,
o que acarretou, em 14.12.2022, no peticionamento de fl. 51, no qual requereu a restrição de circulação do veículo e “
o levantamento dos endereços cadastrados nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, possibilitando o cumprimento da liminar.
”

Entretanto, passado quase 01 (um) ano do requerimento formalizado pelo demandante/apelante, o Juízo
a quo
, em 23.11.2023, em vez de apreciar o pedido, entendeu por bem expedir carta de intimação para prosseguimento do feito e, antes mesmo da juntada do A.R., na data de 19.12.2025, extinguiu o feito por abandono.

Note-se, portanto, não haver causa justificante para a sentença terminativa prolatada na origem, na medida em que tão logo realizada a intimação da parte para movimentar o feito, esta se manifestou na data de 14.12.2022, sendo, evidentemente, descabida a sentença proferida após o transcurso de 03 (três) anos, sem nem ao menos analisar o requerimento supracitado, em ululante morosidade e
error in procedendo
, o que enseja na nulidade do comando sentencial.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. SUBS. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso e anular a sentença.